Tribunal: TJSP
Processo: 1000579-54.2016.8.26.0394
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Mal colunar - Recurso do INSS em que se pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de redução da capacidade laborativa e de enquadramento da lesão no Anexo III, do Decreto no 3.048/99 - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Mal colunar - Recurso do INSS em que se pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de redução da capacidade laborativa e de enquadramento da lesão no Anexo III, do Decreto no 3.048/99 - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: discussão que foi postergada para a fase de cumprimento de sentença, considerando a afetação, em sede de recurso especial repetitivo, do Tema 862, pelo Superior Tribunal de Justiça - Hipótese, todavia, que difere da tratada pelo STJ - Auxílio-acidente concedido na sentença que não decorre de auxílio-doença, nem sequer é relacionado à mesma moléstia - Autor que não se insurgiu contra a sentença - Assim, de rigor seja adotado o termo inicial pleiteado pela autarquia, ou seja, a data da juntada do laudo médico.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000054030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1000579-54.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado EVANDER BOTELHO NAVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000579-54.2016.8.26.0394 - Nova Odessa - 2/5
VOTO No 1279
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1000579-54.2016.8.26.0394 - Nova Odessa
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELADO: Evander Botelho Naves
JUÍZA: Juliana Brescansin Demarchi
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Mal
colunar - Recurso do INSS em que se pleiteia a
improcedência dos pedidos, com inversão completa
do julgado - Fundamento do pedido de reforma
calcado na ausência de redução da capacidade
laborativa e de enquadramento da lesão no Anexo III,
do Decreto no 3.048/99 - Incapacidade parcial e
permanente comprovada - Nexo - Configuração -
Presente relação de causa e efeito entre o trabalho
típico e a lesão ou perda ou diminuição da
capacidade laborativa - Indenização infortunística
devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: discussão que foi
postergada para a fase de cumprimento de sentença,
considerando a afetação, em sede de recurso
especial repetitivo, do Tema 862, pelo Superior Tribunal
de Justiça - Hipótese, todavia, que difere da tratada
pelo STJ - Auxílio-acidente concedido na sentença
que não decorre de auxílio-doença, nem sequer é
relacionado à mesma moléstia - Autor que não se
insurgiu contra a sentença - Assim, de rigor seja
adotado o termo inicial pleiteado pela autarquia, ou
seja, a data da juntada do laudo médico.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução,
incluídos
os
honorários
recursais,
consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS EM
PARTE.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 170/173) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000579-54.2016.8.26.0394 - Nova Odessa - 3/5
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, com termo inicial a
ser definido em cumprimento de sentença, e consectários legais. Foi
determinada a remessa necessária.
Recorreu o INSS (fls. 177/187), pugnando pela inversão do julgado,
ao argumento de que não preenchidos os requisitos para a reparação
infortunística, sobretudo a redução da capacidade laborativa. Em síntese,
afirmou que a moléstia não se enquadra entre aquelas discriminadas no Anexo
III, do Decreto no 3.048/99. Sustentou que o termo inicial do benefício deve ser
fixado na data da juntada do laudo pericial. Alegou que deve ser adotada a TR
como índice de correção monetária, após 29 de junho de 2009.
O autor apresentou contrarrazões (fls. 190/197).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na inicial, exercendo a função de operário de
produção em máquina misturadora, sujeitava-se a condições agressivas de
labor, experimentando mal colunar, com a consequente diminuição de sua
capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de auxílio-
acidente.
Compulsando os autos, verifico a concessão de auxílio-doença
acidentário (benefício no 540.403.310-6), de 11 de abril a 30 de junho de 2010,
relacionado à fratura de dedo, e o indeferimento administrativo do pedido de
concessão de auxílio-doença realizado em 11 de agosto de 2015 (fls. 53 e
102/106).
Realizada perícia médica judicial pelo doutor Nestor Colletes Truite
Junior (fls. 142/150), o expert constatou que o autor apresenta “disfunção de
cadeias musculares”, concluindo pela existência de incapacidade parcial e
permanente desde 2015 e de nexo causal, atuando o trabalho como fator
necessário.
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Como visto, a incapacidade parcial e permanente e o nexo causal
foram seguramente confirmados pelo referido trabalho técnico, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000579-54.2016.8.26.0394 - Nova Odessa - 4/5
qualquer dúvida quanto à redução funcional decorrente da moléstia
diagnosticada na perícia e da relação desta com as atividades profissionais
exercidas ao longo dos anos.
Nesse contexto, importante frisar que, ainda que a lesão ou
moléstia não se enquadre no rol do Anexo III do Decreto no 3.048/99, nada
impede a concessão do benefício, pois basta o cumprimento dos requisitos
elencados na Lei no 8.213/91.
Quanto ao nexo causal, aliás, vale lembrar o escólio de José de
Oliveira: “o nexo de causalidade não precisa ser exclusivo, na ocorrência
acidentária, podendo até mesmo o trabalho ter concorrido para o fato, ou
concorrer uma causa relacionada com o trabalho e outras totalmente
desvinculadas, ao que chamamos de concausas. A concausalidade é fato
independente e estranho na produção do resultado; ou causa não ligada à
atividade laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente.” (Acidentes do Trabalho, 3a Edição, São Paulo:
Saraiva, 1997).
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está prevista
na Lei n° 8.213/91, pois o seu art. 21 dispõe que “equiparam-se também ao
acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado,
para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão
que exija atenção médica para a sua recuperação”.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, observo que o juízo a quo
postergou a discussão da questão para a fase de cumprimento de sentença,
considerando que a hipótese era a mesma afetada em sede de recursos
especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2019, que
discute a fixação do “termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991"
(Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP - Tema 862).
Todavia, o caso em questão difere do tratado pelo STJ, uma vez
que o auxílio-acidente concedido na sentença não decorre da cessação de
auxílio-doença, nem sequer é relacionado à mesma moléstia.
Como se viu, o benefício no 540.403.310-6 foi concedido em razão
do acidente típico em que o autor teve o dedo da mão fraturado (fls. 105), ou
seja, sem qualquer relação com a atual doença incapacitante.
Dessa forma, uma vez que não houve recurso do obreiro a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1000579-54.2016.8.26.0394 - Nova Odessa - 5/5
respeito, é de rigor seja adotado o termo inicial pleiteado pela autarquia, ou
seja, data da juntada do laudo médico aos autos.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no RE no 870.947 (Tema 810

Repercussão Geral).
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do
parágrafo 11.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à remessa
necessária e ao recurso da autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator